Tribunal: TJPA
Processo: 0002961-87.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002961-62.2010.8.14.0133
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ALDENOR IGOR GOMES LIMA, ALDAIR GOMES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DOCUMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O ÓBITO DECORRENTE DE ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 426 E 580 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Os documentos dos autos, em especial a certidão de óbito e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, são suficientes para demonstrar que o óbito ocorreu em via pública, decorrente de atropelamento, dando ensejo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

2.

Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter havido pagamento na via administrativa, ainda que de forma parcial. Manutenção da condenação que se impõe.

3.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide a partir da data do evento danoso e os juros de mora a partir da data da citação. Hipótese dos autos em que estipulada a correção monetária a partir da propositura da ação em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, impondo-se a sua alteração, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. Alteração, d
e ofício, do termo inicial da correção monetária para que incida desde a data do evento danoso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS E SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ALDAIR GOMES LIMA E ALDENOR IGOR GOMES LIMA
, a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento aos autores, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo procedente o pedido com o fito de condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro DPVAT, pelo evento morte, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da propositura da ação e devida até a data do efetivo pagamento, bem como de juros de 1% ao mês, desde a citação (Súmula 426 do STJ), condenando ainda o demandado, por força da sucumbência, no recolhimento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, por considerar que o julgamento antecipado do mérito reduz a atividade do patrono.

Após o trânsito em julgado, não havendo provocação para início da fase de cumprimento de sentença, certifique-se e arquive-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese: a validade da quitação efetuada a Sra. Rosangela Maria Gomes, no valor de R$ 6.754,00, na qualidade de companheira do
de cujus
; a inconsistência documental e; a observância da data da citação como início do computo dos juros e a data da propositura da demanda como início do computo da correção monetária.

Contrarrazões apresentadas (ID 1460313).

Coube-me o feito por redistribuição, com base na Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal, publicada no Diário da Justiça em 10/10/2019.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o genitor dos requerentes, Sr. JUVENAL DOS SANTOS LIMA faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública, de forma que fazem jus ao recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores – DPVAT. Requerem a condenação da parte requerida ao pagamento do seguro que lhes cabe.

O pedido foi julgado totalmente procedente pelo magistrado de primeiro grau. Inconformada, a requerida apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1 –
Validade da quitação efetuada a Sra. Rosangela Maria Gomes, no valor de R$ 6.754,00, na qualidade de companheira do de cujus.

Insurge-se a apelante contra a sentença, alegando que efetuou administrativamente o pagamento da indenização devida, no montante de R$ 6.754,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) correspondente a 50% do valor pago no caso de morte, à companheira do
de cujus
, Sra. Rosangela Maria Gomes.

Aduz ser válido o pagamento efetuado mediante recibo de quitação, no qual a parte autora teria outorgado a ré plena e irrevogável quitação, para nada mais reclamar com fundamento no sinistro objeto da presente lide.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que correto o entendimento firmado pelo magistrado, no sentido de que inexiste qualquer documento nos autos capaz de comprovar o fato sustentado pela requerida, tratando-se de narrativa absolutamente despida de demonstração plausível.

De fato, levando em conta a instrução processual desenvolvida na presente demanda entendo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, com base no art. 373, II, do CPC, concernente ao alegado pagamento administrativo, ainda que parcial, de forma que deve ser mantida a sentença neste ponto.

2.2 – Da Inconsistência documental.

Em seguida, aduz a apelante que a documentação apresentada seria inconsistente, na medida em que o próprio falecido consta como relator do boletim de ocorrência registrado no dia 21/01/2002, ou seja, na mesma data do seu falecimento, conforme certidão de óbito anexado.

Mais uma vez, não merecem prosperar as alegações da apelante. Isto, na medida em que apesar da aparente inconsistência constante no Boletim de Ocorrência apresentado, certo é que os demais documentos dos autos, em especial a certidão de óbito (ID 1460300) e o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 1460300), são suficientes para demonstrar que o óbito ocorreu em via pública, decorrente de atropelamento, dando ensejo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da condenação da apelante ao pagamento da indenização, no valor de R$ 13.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao Seguro DPVAT, pelo evento morte.

2.3 – Da correção monetária e dos Juros de Mora.

No que tange ao
dies a quo
da incidência da correção monetária, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1483620 SC 2014/0245497-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Por sua vez, em relação aos juros de mora, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também se encontra sumulado no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação, conforme se verifica:

Súmula 426: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

No caso dos autos, verifico que a sentença estipulou que a correção monetária incidiria a partir da propositura da ação em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, impondo-se a sua alteração, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ressalto que resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o entendimento de que os consectários legais são matérias de ordem pública e, em razão disto, podem ser alterados de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS. DPVAT. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078737806, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 11/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70078737806 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 11/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)

Feitas estas considerações, impõe-se o desprovimento do apelo interposto e, ainda, a alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária para que incida desde a data do evento danoso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, bem como altero, de ofício, o termo inicial da correção monetária para que incida desde a data do evento danoso
.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se aos recorrentes o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,07/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL - SEGURO - EMBRIAGUEZ - PROVA - FUNDAMENTO INATACADO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. - Ausente impugnação a fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. - Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. (Precedentes: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15/12/2010; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 04/03/2011). 3.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1086197/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/06/2011).

CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO-OCORRÊNCIA (...)”. (REsp 1023763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09/06/2009).

(...) CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. É possível, em sede de processo de conhecimento, a inclusão dos expurgos inflacionários ex officio, visto tratar-se de mera atualização do poder aquisitivo da moeda. 2. Acorreção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser tratada pelo Tribunal sem necessidade de prévia provocação da parte (...)”. (REsp 442.979/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 15/08/2006).

Belém, 07/07/2020